Tribunal: TJSP
Processo: 7008332-16.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7008332-16.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDERSON BORACHI PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram por prejudicado o presente agravo. Comunique-se à Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis-SP.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7008332-16.2018.8.26.0482 -Voto no 40960
2
Voto 40.960
Agravo em Execução n. 7008332-16.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
Execução n. 490.886 - 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Anderson Borachi Pires
(Anderson Boraschi Pires)
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, que, ao conceder a progressão ao regime semiaberto, indeferiu
pedido de livramento condicional (fls. 39).
Postula o ilustre defensor público a reforma da
decisão, concedido o livramento condicional (fls. 43/46).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 48/53), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 54).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se no
sentido de ser julgado prejudicado o agravo (fls. 59).
É o relatório.
Dá-se por prejudicado o presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7008332-16.2018.8.26.0482 -Voto no 40960
3
Há fato novo a alterar a situação do agravante, no
âmbito da execução da pena.
Conforme pesquisa realizada no site deste Tribunal,
decisão exarada, em 11 de setembro de 2019, julgou extinta a pena
privativa de liberdade, referente às 4a, 5a, 6a, 8a e 7a execuções (procs
ns. 686253/2005, 1a V. Crim.; 36560/2004, 3a V. Crim., 27986/2005,
3a V. Crim., 0013077-41.2016.8.26.0576, 2a V. Crim. todos de São José
do Rio Preto-SP e 0008948-83.2005.8.26.0024, 2a V. Crim. Andradina-
SP) em razão do integral cumprimento (fls. 71v).
Diante do exposto, por votação unânime, deram
por prejudicado o presente agravo. Comunique-se à Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis-SP.
desa. Angélica de Almeida
relatora